Tribunal: TJMT
Processo: 1003187-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003187-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDSON CESAR ZARDO - CPF: 010.250.431-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO -

TERMO
DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA
(TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E O MINISTÉRIO PÚBLICO -

EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO
PREFEITO –
IMPOSSIBILIDADE - PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL -

CLAÚSULA DÉCIMA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL -
ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE - REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS - ART. 919, C/C § 1o DO CPC/2015
-

JUÍZO GARANTIDO
-

RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público

2 - Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução suficiente
.

3 -
-
Logo, estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo Ministério Público contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro
, que, nos autos dos
Embargos à Execução no 1001513-06.2020.8.11.0033,
reconheceu, a ilegitimidade passiva do Embargante/Executado, bem como suspendeu o processo executivo n. 1000974-40.2020.8.11.0033, até o julgamento do mérito dos embargos.

Assevera, em apertada síntese, que, Valdomiro Lachovicz interpôs Embargos à Execução, em face da ação de execução n. 10000974-40.2020.8.11.0033, fundada em TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, promovida pelo Agravante objetivando exclusivamente a cobrança de obrigação acessória, ou seja, multa.

Relata que, o Embargante, ora Agravado, em sede preliminar, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que os termos ajustados com o Recorrente, foram celebrados por ele enquanto representante do ente municipal, não havendo que se falar, portanto, em eventual responsabilidade pessoal pelo descumprimento das obrigações pactuadas.

Diz que, o Agravado argumentou que as obrigações assumidas foram parcialmente cumpridas, e que as remanescentes não foram honradas em razão de impossibilidades orçamentárias municipais e por conta da vedação da Lei Complementar n. 173/2000, razão pela qual, pugnou pela improcedência da ação executiva.

Pontua que, o Juízo
a quo
suspendeu a ação de execução com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, ante a probabilidade do direito em razão do acolhimento da suscitada ilegitimidade passiva, bem como o perigo de dano com a possível constrição dos bens do executado.

Sustenta que, em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, o qual somente é atribuído em casos excepcionais, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o que entende que não restou configurado nos autos.

Afirma que, a tese de ilegitimidade passiva, não deve ser acolhida, uma vez que a propositura da ação de execução em desfavor do Embargante, ora Agravante é resultado de obrigação contratual acessória, ou seja, multa, expressa e pessoalmente por ele assumida perante o Recorrente quando da celebração da TAC.

Afiança que, a Execução é resultado do descumprimento igualmente voluntário das condições estabelecidas nos termos de ajustamento de conduta n. 004/2017 e n. 006/2017, celebrados com o Município de São José do Rio Claro/MT.

Assevera que, a cláusula décima do TAC n. 004/2017 e terceira do TAC n. 006/2017, impõem, expressamente, a responsabilização pessoal do Embargante, ora Embargado, no caso de descumprimento da obrigação.

Fortes nesses argumentos, requer a concessão do efeito ativo ao agravo, para dar prosseguimento à ação de execução n. 1000974-40.2020.8.11.0033.

Esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n.80814474.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 83584493), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 88232461), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
contra decisão singular que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, em decorrência da plausibilidade da tese sustentada nos embargos à execução e ter sido garantida a execução com o bem penhorado.

Foi indeferido o pedido de liminar, conforme se verifica do ID n. 58013518.

Pois bem.

De início,

ressalto que,
o
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Extrai-se dos autos que, V
aldomiro Lachovicz interpôs Embargos à Execução, em face da ação de execução n. 10000974-40.2020.8.11.0033, fundada em TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, promovida pelo Agravante objetivando exclusivamente a cobrança de obrigação acessória, ou seja, multa.

Diz que, o Embargante, ora Agravado, em sede preliminar, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que os termos ajustados com o Recorrente, foram celebrados por ele enquanto representante do ente municipal, não havendo que se falar, portanto, em eventual responsabilidade pessoal pelo descumprimento das obrigações pactuadas.

Relata que, o Agravado argumentou que as obrigações assumidas foram parcialmente cumpridas, e que as remanescentes não foram honradas em razão de impossibilidades orçamentárias municipais e por conta da vedação da Lei Complementar n. 173/2000, razão pela qual, pugnou pela improcedência da ação executiva.

Pontua que, o Juízo
a quo
suspendeu a ação de execução com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC, ante a probabilidade do direito em razão do acolhimento da suscitada ilegitimidade passiva, bem como o perigo de dano com a possível constrição dos bens do executado.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, compulsando
os autos, sobretudo, o
Termo
de Ajustamento de
Conduta
n. 004/2017, constante do ID n. 77590975,
depreende-se que a obrigação encartada no
instrumento
era um compromisso do Município de São José do Rio Claro e seu representante legal, enquanto gestor responsável.

Desse modo, o executado, ora agravado, se comprometeu e assinou o Termo de Ajustamento de Conduta em razão do cargo como chefe do Poder Executivo
Municipal
. A obrigação de fazer, de fato, era única e exclusiva do Município.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
TERMO
DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA
(TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ E O MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXECUÇÃO DIRETA CONTRA A PESSOA DO
PREFEITO
. IMPOSSIBILIDADE. PESSOA FÍSICA QUE SE RESPONSABILIZOU NA CONDIÇÃO DE GESTOR PÚBLICO, COMO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. CLAÚSULA TERCEIRA QUE NÃO ADMITE, POR SI SÓ, A EXECUÇÃO PESSOAL.RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5a C. Cível - AC - 1699853-7 - Paranaguá - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 25.7.2017). Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COBRANÇA DE MULTA MORATÓRIA PREVISTA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC EM FACE DE EX-PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. “
Ainda que prevista em cláusula, não há como se acolher a responsabilização pessoal de ex-Prefeito, por descumprimento de medidas impostas no TAC, pois sua atuação foi estritamente a de um gestor público
.”

(TJPR - 16a C.Cível - 0001580-53.2020.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA - J. 13.10.2021). [Destaquei]

Assim, a despeito da previsão no
TAC
quanto à responsabilidade do ex-Prefeito pelo pagamento da multa cominatória, impõe-se destacar e considerar que, as obrigações constantes foram imputadas ao ente público; logo, não se mostra plausível e compreensivo que a pretensão da cobrança da sanção decorrentes de seu descumprimento seja direcionada exclusivamente ao representante da pessoa jurídica de direito público na época, especialmente quando não se encontram elementos concretos de que este tenha agido ou se omitido de forma dolosa ou culposa.

Na oportunidade, colho trecho de decisão monocrática proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, GURGEL DE FARIA, no julgamento do
AREsp: 1536017 MG 2019/0195354-3,
em

27/4/2020:

Aplicando a referida teoria ao caso, tem-se que, se o Termo de Ajustamento de Condutas foi firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município,
a multa diária (cominatória) pactuada pelo descumprimento dos compromissos deve ser imposta à municipalidade - e não à pessoa física do seu representante legal à época.
[Destaquei]

No que tange à alegação de que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, o qual somente é atribuído em casos excepcionais, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o que não restou configurado nos autos, entendo que também não deve prosperar.

Isso porque, não há falar em prejuízo para o Embargado, ora Agravante, com a suspensão da execução até o julgamento dos embargos à execução, uma vez que

aquela se encontra garantida pelo oferecimento de caução real de um imóvel rural denominado Fazenda Caju II, com área de 242 hectares, objeto da matrícula n. 3.152, com acesso pela Rodovia MT-160, 17km+1km à esquerda, na Estrada da Associação Santa Maria, de propriedade do Embargante, a fim de garantir a execução, conforme se verifica do ID n. 77590979 – pág. 21.

Nesse contexto, diante da relevância da argumentação e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como da garantia da execução, imperativo, o deferimento do efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. REQUISITOS LEGAIS PARA A

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PREENCHIDOS. ART. 919, C/C § 1o DO

CPC/2015.
JUÍZO GARANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo aos

embargos à execução é medida excepcional, contudo, deve ser

deferido quando preenchidos os requisitos previstos no art. 919, § 1o,

do CPC.

II - Nesse passo, apesar de a execução noticiada estar amparada

por notas promissórias, existem questões afetas ao distrato realizado pelas partes que precisam ser elucidadas antes de ser legitimado o pedido executivo, até porque, eventual constrição poderá gerar danos de grande monta ao recorrido, notadamente considerando a vultosa quantia descrita nos autos.

III - Logo,
estando garantido o juízo, além de presentes os

requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito

e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), viável é a

concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

(TJGO. 1a Câmara Cível. Agravo de Instrumento (CPC) 5298122-60.2017.8.09.0000, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA. Julgado em 22/2/2018, DJe de 22/2/2018) (Negritei)

“(....) A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente sendo cabível quando o embargante demonstrar ao juiz a presença dos requisitos para o deferimento da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida por penhora,

depósito ou caução suficientes
(art. 919 do CPC). ” RECURSO DESPROVIDO.
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5237459-48.2017.8.09.0000, Rel. CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4a Câmara Cível, julgado em 22/9/2017, DJe de 22/9/2017)

“(...).
Somente caberá a

suspensão da execução quando configurados, de forma cumulativa,

os seguintes pressupostos: pedido do embargante; presença dos

requisitos para a concessão da tutela provisória; e que a execução

esteja garantida (art. 919, § 1o, do CPC)
. (...) Mantida a decisão que recebeu os embargos à execução sem a atribuição de efeito suspensivo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJRS, Agravo de Instrumento No 70074744111, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em 23/11/2017). [Destaquei]

Os pressupostos citados são cumulativos. Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O art.

919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito

suspensivo aos embargos à execução quando presentes,

cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do

embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave

de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. (...)
.”

(STJ, AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017). [Destaquei]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 919, § 1o DO CPC.

1. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, para a

atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se

necessário a presença dos requisitos para a concessão da tutela

provisória, bem como a garantia da penhora, depósito ou caução

suficiente.
(...)”.

(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5003441-82.2017.8.09.0000, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 6/3/2018, DJe de 6/3/2018). [Destaquei]

Portanto, a multa pelo descumprimento do termo de ajustamento de conduta é responsabilidade do Município e não do
gestor
que assinou o termo.

Por fim, cumpre assinalar que a fundamentação apresentada não se apresenta como salvo conduto para inexecuções deste tão importante
instrumento
de ajustamento de condutas. Afinal, subsiste a possibilidade de responsabilização pessoal do agente por crime de responsabilidade e por ato de improbidade administrativa.

Logo, não tendo o Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022